Tribunal: STF
Processo: ARE 1503451
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estupro qualificado. Art. 213, § 1º, c/c o art. 226, inciso II, ambos do Código Penal. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve o indeferimento liminar de embargos de divergência deduzidos pelo ora agravante. II. Questão em discussão. 3. Pretendida desclassificação do crime previsto no art. 213 (estupro) para o do art. 215-A (importunação sexual), ambos do Código Penal. III. Razão de decidir. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. Mérito do acórdão recorrido enfrentado com base na legislação infraconstitucional correlata. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Discussão suscitada no recurso extraordinário que não se restringe à retroatividade da norma penal mais benéfica (no caso, o art. 215-A do CPB), demandando, na verdade, ampla análise de elementos fático-probatórios para fins de desclassificação da conduta imputada. 7. Precedentes. IV. Dispositivo. 8. Agravo regimental não provido.